Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747785-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela parte Agravante (ID 70271383), por 5 (cinco) dias úteis, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 69818212. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator